Tribunal: TCU
Processo: 033.726/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços visando à contratação de empresa para gestão compartilhada de frota.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, noticiando supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços promovido pelo 54o Batalhão de Infantaria de Selva, visando à contratação de empresa para gestão compartilhada de frota. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c 169, 235, 237, inciso VII, 250, inciso II, e 276, §6o, do Regimento Interno deste Tribunal, 62, caput e parágrafo único, e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, 3o da Resolução TCU 265/2014, 4o, inciso I, e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. indeferir pedido de ingresso de Felipe Fagundes de Souza como interessado nestes autos, autorizando-o, caso requeira, a obter vista e cópia das peças não sigilosas deste processo; 9.4. determinar ao 54o Batalhão de Infantaria de Selva que, no prazo de 30 (trinta) dias: 9.4.1. formalize, mediante celebração de termo aditivo contratual, a juntada ao ajuste do Instrumento de Medição de Resultados, contendo os indicadores e as penalidades em caso de execução insatisfatória dos serviços; 9.4.2. faça constar a necessidade da alteração contratual mencionada no subitem anterior na ata de registro de preços formalizada a partir da licitação, de modo que órgãos e entidades que vierem a aderir ao registro de preços promovam os indispensáveis ajustes nos decorrentes contratos. 9.5. dar ciência ao 54o Batalhão de Infantaria de Selva de que a fixação da taxa máxima secundária a ser cobrada pela empresa contratada das credenciadas no contrato decorrente do Pregão Eletrônico 15/2020 não restou evidenciada como critério adequado de seleção da proposta que poderia atender do melhor modo possível aos interesses públicos; 9.6. dar ciência desta deliberação ao 54o Batalhão de Infantaria de Selva e à representante; 9.7. arquivar os presentes autos.